Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-90.2025.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-90.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINA SELMA DE JESUS GONCALVES - CPF: 156.175.721-72 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – TEMA 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
ACTIO NATA
– SAQUE REALIZADO EM 2007 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2025 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, esclareceu que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco idôneo de ciência inequívoca da suposta lesão, por revelar ao participante o valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional para eventual pretensão reparatória.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 2007, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000247-90.2025.8.11.0038

APELANTE: DIVINA SELMA DE JESUS GONÇALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVINA SELMA DE JESUS GONÇALVES
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1000247-90.2025.8.11.0038, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Ao final condenou a apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
A apelante ajuizou AÇÃO REVISIONAL DO SALDO PIS/PASEP C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do apelado, buscando o ressarcimento por desfalques e má gestão dos valores depositados em sua conta individual. O fundamento da ação reside no fato de que a apelante somente tomou conhecimento das lesões ao seu patrimônio em junho de 2024, quando obteve o acesso aos extratos e microfilmagens detalhadas da conta. Contudo, em sentença, o Juízo a quo acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, arguida pelo Banco do Brasil, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A sentença (ID. 210125076) recorrida fundamentou-se na tese de que o termo inicial do prazo prescricional decenal (Tema 1.150/STJ) seria a data do último saque, ocorrido em 09/07/2007. Para o magistrado, neste momento a apelante teve ciência inequívoca do saldo disponível e, consequentemente, da suposta lesão
” (sic).

Salienta que
“A r. sentença merece ser reformada no que tange ao reconhecimento da prescrição, uma vez que partiu de premissa equivocada ao fixar o termo inicial do prazo prescricional na data do saque dos valores da conta PASEP. Eméritos Julgadores, em que pese o notório saber jurídico do Juízo a quo, tal justificativa não merece prosperar perante esta Nobre Corte, eis que naquela data, a Apelante NÃO SABIA E/OU NÃO TINHA CONHECIMENTO DO DESFALQUE do valor recebido em sua conta quando realizou o saque, como quis entender o Juiz de piso, mas tão somente após a grande repercussão na mídia quando do JULGAMENTO do tema 1150 do STJ no ano de 2024 e após o acesso às microfichas e ao extrato simples do PASEP. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.150, o prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de danos em contas PASEP inicia-se no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques”
(sic).

Defende que
“Desta feita, ainda que a Apelante tenha realizado o saque em 09/07/2007, o fez sem qualquer ciência inequívoca do fato ilícito e, muito menos, da extensão de suas consequências danosas. A efetiva ciência da lesão ocorreu somente em junho de 2024, com a emissão do extrato detalhado (microfilmagens) e a subsequente análise técnica que apurou as incongruências. Portanto, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo decenal, e tendo a ação sido ajuizada em 24/02/2025, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, devendo a r. sentença ser anulada para que o feito retome seu regular prosseguimento”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...] Seja o presente Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, TOTALMENTE PROVIDO, para o fim de: A) Reformar integralmente a r. sentença recorrida, afastando a prejudicial de mérito de prescrição; B) Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual para apurar os danos materiais sofridos pela apelante”
(sic).

Contrarrazões acostadas em Id. 338179364, pugnando
“[...] requer seja negado provimento ao Recurso, diante das razões acima apontadas, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, como sendo medida da mais lídima JUSTIÇA!”
(sic).

Preparo recursal não recolhido, haja vista a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 338551380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que reconheceu a prescrição, extinguindo o feito nos termos do art. 487, II do CPC.

Ao final condenou a apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“[...]
3.
O cerne da controvérsia no mérito reside na aplicação do prazo prescricional e na definição do seu termo inicial.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150 é clara ao estabelecer que:

"ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

A autora alegou na inicial que "ao consultar o saldo atualizado, verificou que os valores constados através das microfilmagens disponibilizadas e anexas, eram de total incongruência com os realmente devidos".

Contudo, em sua contestação, o Banco do Brasil apresentou extrato comprovando que o último saque ocorreu no dia 09/07/2007.

Em sua impugnação à contestação, a autora tenta argumentar que o conhecimento da irregularidade não se deu no momento do saque, mas sim quando teve acesso às microfichas e extratos.

No entanto, o ato do saque do valor da conta PASEP é o marco fundamental para a ciência inequívoca de eventual desfalque. Ao sacar o valor disponível, o titular tem pleno conhecimento do montante que lhe foi disponibilizado e, a partir desse momento, detém as condições de aferir se a quantia corresponde às suas expectativas e, caso discorde, buscar informações e, se necessário, a tutela jurisdicional.

A tese do Tema 1.150 do STJ é clara ao vincular o termo inicial da prescrição à data em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. O saque do valor da conta, por sua natureza, representa o momento em que a quantia final é apresentada ao titular, ensejando a possibilidade imediata de verificação e impugnação. A dificuldade de acesso a extratos passados, embora possa ter ocorrido em épocas anteriores, não posterga o termo inicial da prescrição, uma vez que a ciência do valor final pago ocorreu no ato do saque.

[...]

Considerando que a pretensão ao ressarcimento de danos em conta PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (10 anos), previsto no art. 205 do Código Civil, e que o último saque da conta da autora ocorreu em 09/07/2007

conforme alegado pelo réu e não desconstituído por prova em contrário, o prazo para a requerente ajuizar a ação se encerraria em 09/07/2017
.

A presente ação foi distribuída transcorridos mais de 10 (dez) anos entre a data do último saque (ciência do valor disponibilizado) e a data da propositura da ação, resta configurada a prescrição da pretensão autoral, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, diante do transcurso do prazo prescricional, a pretensão da autora encontra-se fulminada, assim como o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, II do Código de Processo Civil,
RECONHEÇO a ocorrência da prescrição
e, por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO
, extinguindo o processo com resolução do mérito.

CONDENO
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, tendo em vista que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.”
(Id. 338179359).

Pois bem. De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
;

iii)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
.
(Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que operou-se a prescrição da pretensão.

Verifica-se que incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Nesse contexto, impende salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, avançou na delimitação do termo inicial da prescrição ao julgar o Tema 1.387, oportunidade em que esclareceu, de forma expressa, que o
saque
integral do principal da conta individualizada do PASEP constitui marco suficiente para caracterizar a ciência inequívoca do titular acerca do valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional decenal.

Assim, ao efetuar o saque integral, o titular toma conhecimento de que aquele montante representa a quitação total do saldo existente, inexistindo expectativa legítima de pagamentos futuros, o que torna plenamente exigível eventual pretensão reparatória.

Ademais, destacou-se que o saque integral implica, ordinariamente, a ruptura do vínculo jurídico de administração da conta individualizada, com sua consequente inativação, circunstância que reforça a conclusão de que, a partir desse evento, o participante já dispõe de condições objetivas para avaliar eventual inconformismo quanto ao valor recebido e, se assim entender, adotar as providências judiciais cabíveis dentro do lapso prescricional legal.

Dessarte, à luz da tese firmada no Tema 1.387, tem-se que o saque integral do PASEP configura marco temporal idôneo para o início da contagem do prazo prescricional, harmonizando-se com o entendimento consolidado no Tema 1.150 e afastando a possibilidade de postergação indefinida do exercício do direito de ação.

Vejamos a tese fixada por ocasião do mencionado julgamento:

Tema Repetitivo 1.387 STJ:
“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.
”

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025) (Destaquei)

Compulsando os autos, o que se extrai é que a apelante tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 2007, por ocasião do saque então realizado (Id. 338179353), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em 2025, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – SAQUE INTEGRAL DA CONTA – TEMA 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 2004 – AÇÃO AJUIZADA EM 2021 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de ressarcimento por supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado, nos termos da teoria da actio nata, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387.

Comprovado nos autos que a apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta vinculada ao PASEP no ano de 2004, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2021, resta caracterizado o decurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional decenal.

Reconhecida a prescrição, matéria de ordem pública, impõe-se a sua declaração em grau recursal, com a manutenção da sentença por outros fundamentos, razão pela qual o recurso de apelação não merece provimento.”

(N.U 1001368-50.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO MOMENTO DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 487, II, do CPC, considerando que o saque da conta do PASEP ocorreu em 1994 e a ação foi ajuizada apenas em 2024. A parte autora sustentou que apenas em 2024 teria tomado ciência efetiva dos desfalques ao acessar os extratos da conta, e requereu indenização por danos material e moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação é inadmissível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) saber se a sentença seria nula por violação à suspensão determinada pelo STJ no Tema 1300; e (iii) saber se é possível afastar a prescrição com base na aplicação da teoria da actio nata com viés subjetivo, ante a alegação de ciência apenas em 2024.

III. Razões de decidir

A apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

A sentença foi proferida após a publicação do acórdão do STJ no Tema 1300, ocorrido em 18.09.2025, inexistindo vício de nulidade processual.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, conforme entendimento firmado no Tema 1150/STJ.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular tem ciência dos desfalques. No caso, essa ciência ocorreu no momento do saque integral da conta em 26.09.1994.

A obtenção de extratos em momento posterior não altera o marco inicial da prescrição, conforme jurisprudência consolidada do STJ, por não configurar nova ciência do dano nem causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do valor efetivamente disponível. 3. A obtenção de extratos em momento posterior não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, nem nova ciência do dano.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 1.010, II e III, 1.040, III e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, REsp 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, 1ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025; TJMT, RAC 1000786-06.2025.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, RED 1041330-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025.”

(N.U 1048660-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (Destaquei)

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026